Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DO TEMA 1137 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) das executadas e determinou o arquivamento provisório do feito ante a inexistência de bens penhoráveis. O exequente busca a reforma da decisão para suspender a CNH, apreender passaportes e cancelar cartões de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento dos pedidos de apreensão de passaporte e cancelamento de cartões de crédito formulados originariamente em sede recursal; e (ii) examinar se estão presentes os requisitos para a adoção da medida executiva atípica de suspensão da CNH, à luz dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.137.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do recurso é parcial, pois os pedidos de apreensão de passaporte e cancelamento de cartões de crédito não foram deduzidos perante o juízo de origem, configurando supressão de instância a análise direta pelo Tribunal.
4. A adoção de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC) exige o preenchimento cumulativo de requisitos fixados em sede de recurso repetitivo pelo STJ: subsidiariedade, indícios de ocultação patrimonial, contraditório prévio, proporcionalidade e razoabilidade.
5. A execução deve ser pautada pelo princípio da patrimonialidade, não podendo a medida coercitiva transmutar-se em sanção puramente punitiva ou atingir o núcleo essencial de direitos fundamentais, como o direito de ir e vir, sem que haja nexo de causalidade com a satisfação do crédito.
6. No caso concreto, a suspensão da CNH revela-se medida excessiva e ineficaz, pois a mera inexistência de bens não autoriza a incursão na esfera de direitos pessoais do devedor, inexistindo provas de ocultação de patrimônio ou sinais exteriores de riqueza que justifiquem a excepcionalidade da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
"A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige a observância cumulativa dos requisitos de subsidiariedade, contraditório, fundamentação adequada, proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível a suspensão de CNH quando a medida possuir caráter meramente punitivo e inexistirem indícios de ocultação patrimonial."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XV; Código de Processo Civil (CPC), arts. 8o, 139, IV, 797 e 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP (Tema 1.137); STF, ADI 5.941/DF; TJDFT, Acórdãos 2095130, 2094710 e 2091337.